Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-25.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002887-25.2024.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL

APELADO: JOSE FELIX DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO MAYNART SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova da regularidade da contratação do seguro e da autorização para os descontos realizados.

2. A ausência de comprovação da contratação válida e da autorização expressa para os descontos autoriza a declaração de nulidade contratual e a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A realização de descontos não autorizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a natureza alimentar da verba indevidamente debitada e o impacto causado ao consumidor.

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8002887-25.2024.8.05.0142, em que é apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
e apelado
JOSÉ FELIX DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25